Tribunal: STF
Processo: RE 1504153
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição n. 134.095/2024) 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ART. 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 81/2021 DE SANTA CATARINA. EXORBITÂNCIA DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS 
DE DIREITO FINANCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE DEPOIS DA LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA PAUTA. PEDIDO INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Em 16.10.2024, Federação Catarinense de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina – Fecam requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 227).



    Afirma que “a decisão dessa Turma impactará diretamente na sistemática em vigor de transferência voluntária de recursos de menor monta transferidos aos entes municipais (limitados a 5 milhões de reais)” e que “a sistemática 
adotada por Santa Catarina difere em tudo do modelo de emendas impositivas (art. 166-A) e não reduz as exigências fixadas pela LCF n. 101/03 (Lei de Responsabilidade Fiscal)” (fl. 4, e-doc. 227).



    Alega que “representa e defende o desenvolvimento dos municípios que a integram, pretende, enquanto Amicus Curiae, atuar como um instrumento de legitimação da decisão a ser tomada por esta Suprema Corte, apresentando, sobretudo, as consequências e o impacto desta aos Municípios Catarinenses” 
(fl. 4, e-doc. 227).



    Pede “ seja assegurado à Requerente o direito de realização de sustentação oral, caso o Agravo manejado pelo Estado e Assembleia Legislativa, seja provido para que o mérito seja apreciado por essa Primeira Turma, nos termos do § 3º do artigo 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 33. Pelos fatos e fundamentos acrescidos na manifestação a ser juntada, a Requerente adere aos pedidos deduzidos nos Agravos interpostos pelo Estado e Assembleia Legislativa, a fim de que seja mantido incólume o acórdão impugnado e, sucessivamente, para que seja expressamente modulado os efeitos da decisão para que valha a partir do próximo exercício financeiro (2025), sem comprometer a execução das obras e serviços já contratados e em execução, com base nas TEVs que seguiram o rito preconizado pela Lei n. 18.676/2023” (fl. 5, e-doc. 227).



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae”.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Essa orientação foi reafirmada em processo de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 2.135-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ADPF n. 357, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.3.2021; ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; 
RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 



    4. O presente recurso extraordinário foi liberado para inclusão em pauta em 9.10.2024. 



    O pedido de ingresso na condição de amicus curiae em 16.10.2024, véspera do julgamento, agendado para o dia 18.10.2023, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento virtual na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não sendo juridicamente possível, portanto, a admissão de novos amici curiae. 



    5. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Federação Catarinense de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina – Fecam como amicus curiae e, consequentemente, por ilegitimidade de parte, indefiro o pedido de sustentação oral. 



    Recebo a manifestação como memorial (e-doc. 227).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora